Tribunal: TJMT
Processo: 1012082-11.2021.8.11.0040
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012082-11.2021.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA DE LOURDES DA SILVA - CPF: 397.924.809-78 (RECORRENTE), MARIANA MACHADO BRAZIL BARBOZA - CPF: 990.385.011-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1012082-11.2021.8.11.0040

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sorriso/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrida(s):

Maria de Lourdes da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 de setembro de 2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA DE URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESLOCAMENTO DE POSTE INSTALADO DE MODO IRREGULAR EM ÁREA RURAL. INSURGÊNCIA RECURSAL QUANTO A CONDENAÇÃO RELATIVA AOS DANOS MORAIS. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Havendo a ineficiente e inadequada prestação dos serviços pelo fornecedor de energia elétrica – instalação de poste de energia, de modo irregular, em área rural – o dano moral é devido, mormente quando o consumidor não consegue solucionar o problema administrativamente, fato que causa transtornos, angustia e aborrecimentos o suficiente para gerar direito a uma indenização desta natureza.

Reduz-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, julgo PROCEDENTE o pedido inicial, confirmando a tutela deferida e condenando a requerida ao pagamento de indenização no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a titulo de danos morais, a ser atualizado pelo INPC, a contar da data de publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ), e acrescido de juros legais a partir da citação.
”.

A Requerida, ora requerente, em suas razões recursais, pretende a reforma da sentença, quanto a condenação relativa aos danos morais, sob a justificativa de que todo o ônus financeiro decorrente do deslocamento dos postes ficou a cargo da concessionária de energia, sendo desproporcional ao alegado abalo sofrido pela parte autora.

O caso em destaque se refere a
ação de obrigação de fazer com tutela de urgência e indenização por danos morais
, em que a autora alega que teve sua propriedade violada com a instalação de rede de energia de forma desavisada, não solicitada e de maneira que inviabiliza a utilização de sua propriedade.

Em análise dos autos, não foi apresentada pela Requerida a solicitação de instalação do poste de energia, na forma como procedida. Desta forma, a luz do princípio da razoabilidade, não é admissível que a usuária, tolhida no uso regular de sua propriedade em virtude do posicionamento do poste, arque com as despesas para a retirada ou o deslocamento da estrutura, mormente diante do alto custo desse serviço.

Em relação ao dano moral, propriamente dito, tenho que a Autora tentou resolver o problema administrativamente, conforme consta do id 131495805 e diante desta negativa se viu obrigada a ingressar com demanda judicial para ter seu pleito atendido, o que certamente lhe causou transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento, diante do risco a sua integridade física e de seus funcionários.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA.
REMOÇÃO DE POSTE DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA INSTALADO NO IMÓVEL DO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE DE REPASSE DO CUSTO AO CONSUMIDOR, POR NÃO SE TRATAR DE BENFEITORIA ESTÉTICA, SENÃO COMPROMETIMENTO DA ADEQUADA UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71006775738, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Giuliano Viero Giuliato, Julgado em 31/08/2017). (grifei) (TJ-RS - Recurso Cível: 71006775738 RS, Relator: Giuliano Viero Giuliato, Data de Julgamento: 31/08/2017, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 08/09/2017)

CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. REMOÇÃO DE POSTE. RESTRIÇÃO À UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL. CUSTO DO PROCEDIMENTO A CARGO DA EMPRESA RÉ. 1.
Restando evidente nos autos que a localização do novo poste da rede elétrica substituído, restringe a utilização do imóvel do demandante, mostra-se plenamente cabível a determinação de deslocamento do poste de energia elétrica, e consequentemente do cabo, sem qualquer ônus ao autor.
2. Não se trata de simples melhoramento estético, mas sim de medida necessária à utilização do imóvel, haja vista a dificuldade do demandante para ingressar na garagem. (grifei) (TJ-RS - Recurso Cível: 71003556040 RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Data de Julgamento: 10/05/2012, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/05/2012)

APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. REMOÇÃO DE POSTE DE SUSTENTAÇÃO DA REDE DE ENERGIA. LIMITAÇÃO AO DIREITO DE PROPRIEDADE. DEVER DA PRESTADORA DE SERVIÇOS CUSTEAR A OBRA. -
A prestação de serviços de energia elétrica deve ser realizada de forma a não restringir o exercício do direito de propriedade individual, se não estritamente necessário ao bem da coletividade.
- Verificado que a disposição do poste que suporta a rede de energia elétrica impede ou dificulta a passagem de veículo para a garagem, impõe-se a sua remoção para a divisa dos lotes, sendo o ônus da obra assumido pela concessionária. - Recurso não provido. (grifei) (TJ-MG - AC: 10287110033399001 MG, Relator: Heloisa Combat, Data de Julgamento: 07/02/2013, Câmaras Cíveis Isoladas / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/02/2013)

Este também é o entendimento desta Turma Recursal,
in verbis:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA –
PLEITO DE REMOÇÃO DE UM POSTE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – OBRIGAÇÃO DE FAZER DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO –
SENTENÇA INTEGRALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Tanto em defesa, como em contrarrazões recursais, a Recorrida apresenta argumentos meramente genéricos, não demonstrando a legalidade do ato de instalar e manter um poste na propriedade da autora durante tantos anos. O pleito autoral merece parcial acolhimento, pois demonstrado o direito e ocorrência de dano moral. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TRU-MT. RI nº
0088084-98.2017.811.0001
, Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes, Data de Julgamento: 21/03/2019) (grifei)

Por outro lado, quanto ao valor da indenização, tenho que comporta redução, pois em desacordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e demais casos análogos julgados por esta Turma Recursal.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e reduzo a condenação a título de dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais). Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022